Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703044-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ZELIA MARIA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ré, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória (0735078-67.2022.8.07.0003) ajuizada por ZELIA MARIA NASCIMENTO. A decisão agravada deferiu o pedido formulado pela autora de tutela de urgência para que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade da parte autora (ID 43142831): Confira-se: “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do Magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária a possibilitar sua análise fora do expediente forense. É o que preceituam os artigos 117, inciso VIII, e 118, inciso I, e seu parágrafo único. Confira-se: Art. 117, (...) VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Art. 118. Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos; (...) Parágrafo único. Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória; No presente caso, entendo presente o risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o corte da energia elétrica pode resultar na morte de milhares de animais na granja da parte autora. Autorizada a análise deste Juízo plantonista, passo ao pedido de tutela pretendido em caráter de urgência. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A matéria referente a meses do ano de 2021 já foi definitivamente julgada na ação 0725448-21.2021.8.07.0003, onde se reconheceu a incorreção nos dados coletados pela parte requerida. O documento de ID 144775486, pg. 18, firmado por preposto da parte requerida, reconhece o erro no aparelho de medição existente à época, ao descrever: “O medidor está com a tampa principal e os lacres normais. Apresentou erro no ensaio de registro de energia (registrando a mais) e não foi possível realizar os ensaios com exatidão (...). (...) foi concluído que a placa eletrônica está com defeito. Não há evidências de violação”. A parte autora, inclusive, narra enfrentar esse mesmo problema há meses, inclusive na ação mencionada. Feita a troca, percebe-se que os novos valores (posteriores a julho/2022) são, em princípio, incompatíveis a média dos outros meses, superando em mais de 100%. Tenho, assim, por presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, estes são “in re ipsa”, isto é, naturais da atividade desenvolvida pela parte autora, com a manutenção de granja contendo milhares de animais que necessitam para viver do fornecimento contínuo de energia elétrica (fotos devidamente anexadas, como no ID 144775492). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade da parte autora, no prazo de 3 (três) horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora atrasada. Junte a parte requerida nos autos comprovação do cumprimento tempestivo ou não da decisão, informando o horário em que restabelecida a energia. Esclareço que a presente decisão não fez análise pormenorizada dos requisitos de admissão da petição inicial e eventual necessidade de emenda para a juntada de outros documentos e esclarecimentos, apenas avaliou a tutela de urgência pretendida. Assim, a matéria será apreciada pelo insigne Juízo condutor do feito. A presente decisão, como é cediço, pode sofrer alterações pelo ínclito Juízo de origem, produzindo seus efeitos enquanto não houver decisão em sentido contrário pelo órgão condutor da demanda. Confiro força do ofício à presente decisão. Cumpra-se com urgência. Após, retornem os autos ao Juízo processante para avaliação.” No agravo, a parte agravante pede que seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, requer a anulação da decisão agravada, ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão da liminar concedida à autora. Subsidiariamente, seja reformada a decisão agravada, para suspender os efeitos da decisão liminar deferida, condicionando os efeitos da medida liminar às faturas contestadas, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como seja reduzida a multa diária estabelecida, de modo a ser fixada em patamares módicos. Narra que a liminar foi deferida em favor da autora, no entanto, esta não comprovou minimamente que quitou todos os débitos ativos junto à ré. Alega que a tutela deferida não está de acordo com a legislação e fora concedida de forma genérica. Alega que a decisão é prejudicial à concessionária ré que precisa manter o equilíbrio econômico-financeiro para fiel prestação dos serviços. Aduz ser necessário incluir no dispositivo da decisão agravada a restrição em relação às faturas objeto da lide e que o agravado realize o depósito do valor incontroverso nos autos, posto que, utilizou o fornecimento de energia e não pagou. Assevera que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa por hora atrasada, fixado em primeira instância, em caso de desobediência à ordem judicial, mostra-se demasiadamente excessivo, afigurando-se, assim, patente violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, mais que isso, conferindo à agravada o enriquecimento sem causa, o que é vedado pela legislação. Alega que, a redução do quantum cominatório é medida que se impõe independentemente de seu cumprimento ou não (ID 43142830). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois tempestivo e os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Preparo recolhido (ID 43142834.) Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação declaratória em que a parte autora alega ser usuária dos serviços prestados pela ré, agravante, e que foi surpreendida com o corte no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão do não pagamento de faturas de consumo. Em sede de tutela de urgência, o magistrado deferiu a tutela para determinar que parte requerida restabelecesse o fornecimento de energia elétrica na unidade da parte autora, no prazo de 3 (três) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por hora atrasada. A parte agravante alega que a agravada não comprovou o pagamento dos débitos e que a concessão da medida liminar é prejudicial à concessionária ré que precisa manter o equilíbrio econômico-financeiro para fiel prestação dos serviços. No caso dos autos, resta evidente que a autora, agravada, poderia sofrer sérios prejuízos com o corte no fornecimento. Isto porque exerce atividade com granja contendo milhares de animais que necessitam para viver do fornecimento contínuo de energia elétrica. Além disso, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, não se mostra razoável quando a dívida ainda não se encontra consolidada, como bem salientou o magistrado a quo, uma vez que o alegado débito e as circunstâncias da suposta violação ao equipamento de medição do consumo de energia elétrica ainda são objeto de discussão nos autos de origem. Assim, até que sejam reunidos os elementos probatórios suficientes para julgar definitivamente o mérito da lide, revela-se razoável e proporcional determinar que a concessionária de energia elétrica se abstenha, ao menos, de cortar a energia elétrica fornecida à autora/agravada. Por fim, saliente-se que a mera abstenção em proceder à interrupção do fornecimento da energia elétrica se trata de medida reversível e incapaz de ocasionar qualquer dano à concessionária ré/agravada. Cumpre salientar que o pedido de efeito suspensivo formulado não vislumbra clareza que o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a autora resulte, necessariamente, lesão grave ou de difícil reparação. A jurisprudência é nesse sentido: “(...) 3. O requisito atinente ao perigo de dano irreparável se verifica apenas em prejuízo da autora, a qual é uma empresa que exerce atividade comercial que depende do uso de energia elétrica e, por essa razão, sofreria sérios prejuízos ao exercício das suas atividades empresariais caso fosse suspenso o fornecimento de energia elétrica, em decorrência de débito impugnado judicialmente. (...)” (07160139520228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 29/11/2022.) “(...) 2.2. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso que pode comprometer a capacidade financeira da agravada e de sua família, a concessão da pretensão defendida deve ser afasta. 2.3. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica nos termos deferidos na decisão agravada. (...)” (07333876120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 24/3/2022.) -g.n. “(...) Assim, os fatos narrados demandam o exercício do contraditório e de eventual e futura dilação probatória, circunstância que motiva a manutenção da liminar, de modo que, caso seja constatada a efetiva irregularidade do medidor instalado no estabelecimento da agravada, as medidas práticas cabíveis para a cobrança da fatura especial poderão ser adotadas, sem prejuízo da concessionária. (...)” (07265029420228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022.) -g.n. O agravante pretende, ainda, o afastamento ou redução da multa cominatória imposta para a hipótese de descumprimento da tutela de urgência concedida, ao fundamento de que o valor fixado é exorbitante e prestigia o enriquecimento sem causa. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi infligida, visando garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado seu caráter exorbitante. No caso, o Juízo de origem fixou a multa em R$ 5.000,00 por hora de atraso. Dessa forma, por ora, não há fundamentos suficientes para afastar ou reduzir a multa cominatória estabelecida. Vale ressaltar que a multa pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento, porquanto não preclui nem faz coisa julgada material. Portanto, ausente a probabilidade do direito e perigo de dano, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator